Tribunal: CARF
Processo: 11128.000021/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas proceder à análise da constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias. Fonte: Súmula CARF n.o 2.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000021/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.186 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SERVIMEX LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2008
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas proceder à análise da
constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias. Fonte: Súmula CARF
n.o 2.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Costa Marques D Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000021/2011-76
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.186 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000021/2011-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 103 apresentado em face da decisão de
primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/RJ de fls. 89 que decidiu
pela improcedência da Impugnação de fls. 48, apresentada em oposição ao Auto de Infração de
fls. 02.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.”

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.186 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000021/2011-76

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
A autoridade de origem, no Auto de Infração de fls. 02, descreveu a infração da
seguinte forma:

“001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Conforme inciso II, art. 81 da Lei 10.833/03, a multa não é passível de redução.
INTRODUÇÃO
0 Agente de Carga SERVIMEX LOGISTICA LTDA, CNPJ 58.149.782/0001-05,
concluiu as desconsolidagões relativas aos Conhecimentos Eletrônicos Sub-Masters
(MHBL) CEs 151005154589000 e 151005154589506 a destempo a partir das 17h24
do dia 17/09/2010, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil- RFB, para os seus conhecimentos eletrônicos agregados
(HBL) CEs 151005158891614 e 151005158901601, respectivamente.
As cargas objeto das duas desconsolidagões em comento foram trazidas ao Porto de
Santos acondicionadas no Container TRLU1789204, pelo Navio M/V " MOL
DEVOTION", em sua viagem 6507A, no dia 18/09/2010, com atracação registrada
as 03h21. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para as cargas são Escala 10000311054, Manifesto Eletrônico
1510501815893. Os conhecimentos eletrônicos vinculados estão abaixo dispostos:
1.
PRIMEIRA
DESCONSOLIDAÇÃO
-
Conhecimento
Eletrônico
Master
MBL151005153650490,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Master
MHBL151005154589000
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL151005158891614;
2.
SEGUNDA
DESCONSOLIDAÇA0
-
Conhecimento
Eletrônico
Master
MBL151005153650490,
Conhecimento
Eletrônico
Sub-Master
MHBL151005154589506
e
Conhecimento
Eletrônico
Agregado
HBL151005158901601.
DO SISCOMEX CARGA
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.186 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000021/2011-76

A Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007, estabelece que o
controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e unidades
destas em portos alfandegados sera processado mediante o módulo de controle chamado
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.”

Este Conselho aprovou e publicou as Súmulas CARF n.o 2, n.o 11 e n.o 49, que
estabelecem os seguintes enunciados, frutos de diversos julgados que analisaram as mesmas
matérias e alegações semelhantes às do presente processo:

“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
(...)
Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
(...)
Súmula CARF no 49 Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010 A denúncia espontânea (art.
138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008
Acórdão no 192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão
no 102-49.353, de 10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-
09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674,
de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de
23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007 Acórdão no 101-95.964, de
25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-94.871, de
25/02/2005”

Conforme enunciado sumular, este Conselho não deve aplicar a prescrição
intercorrente, não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei e a
denúncia espontânea não pode ser aplicada no caso em concreto, que versa exatamente sobre o
atraso na entrega de declaração aduaneira, com penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.186 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000021/2011-76

Correto o lançamento. Não ocorreu nenhuma das nulidade previstas no Art. 59 do
Decreto 70.235/72 no lançamento e nem mesmo na decisão de primeira instância, pois, ainda que
não tenha abordado todos os argumentos apresentados em impugnação, abordou a matéria
principal e também as preliminares que possuem conexão com o lançamento.
E sobre o mérito principal, considerando que o contribuinte não comprovou e nem
mesmo demonstrou indícios de que o prazo regulamentar previsto na IN SRF no 800/2007 foi
cumprido, não há nenhuma razão para reformar o Acordão de primeira instância, razão pela qual
tal decisão será reproduzida para servir de fundamento para a presente decisão, em seus exatos
termos:

“A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade constantes
no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação
da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade
do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do
respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional [...]b) cinco horas antes da saída da embarcação,
para manifestos de cargas estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando
toda a carga for granel [...]c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os
manifestos de cargas nacionais [...]d) quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras com descarregamento em porto
nacional, ou que permaneçam a bordo [...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.186 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000021/2011-76

[...]e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; e
(Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado.”

Os fatos, portanto, subsomem ao tipo legal capitulado e a responsabilidade, por
ser objetiva e não subjetiva, está caracterizada com a mera prestação de informação fora do
prazo estabelecido, com base no disposto no Art. 107, inciso IV, alínea ""e" do Decreto-lei
37/66.
Para a configuração do tipo elencado não há exclusão de responsabilidade mesmo
que a antecipação da atracação tenha ocorrido por culpa do armador e sem aviso prévio à
recorrente.
Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas e deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.186 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000021/2011-76

Fl. 134
DF CARF MF
Original